Tribunal: TCU
Processo: 020.536/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7834/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.536/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Archanjo Barbosa Rocha (XXX.862.587-XX); Geiny da Costa Lessa do Valle (XXX.082.791-XX); Gianni Yara da Costa Lessa dos Santos (XXX.888.871-XX); Maria Lira Gomes da Silva (XXX.457.852-XX); Maria da Gloria de Jesus (XXX.553.787-XX); Maria do Carmo de Oliveira (XXX.398.254-XX); Nilma Cristina Correia Pereira Barbosa (XXX.028.437-XX); Selma Lucia Lemos da Silva (XXX.286.937-XX); Solange Archanjo Barbosa (XXX.486.437-XX); Valdete Leila de Carvalho Souza (XXX.261.567-XX); Vania Regina Vieira de Carvalho (XXX.602.232-XX); Viviane Archanjo Barbosa (XXX.262.617-XX); Wilma Lucia Vieira de Carvalho (XXX.564.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.